Tribunal: TJES
Processo: 5001295-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CONSUELO APARECIDA MACHADO VILHAGRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao recebimento da pensão por morte com base em união estável presumida à época do falecimento do segurado; (ii) estabelecer se a alegada separação de fato configura causa suficiente para afastar a qualidade de dependente previdenciária.

3
. A legislação aplicável ao caso é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme estabelece o princípio do tempus regit actum, consolidado na Súmula nº 340 do STJ.

4
. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê a concessão de pensão por morte ao cônjuge ou convivente na constância da união estável, presumindo-se a dependência econômica nessas hipóteses. A mesma norma estabelece que a separação de fato pode implicar a perda da qualidade de dependente, sendo necessário, contudo, prova robusta e inequívoca dessa condição. No caso dos autos, os documentos juntados indicam o casamento com o segurado até a data do óbito, inclusive com menção expressa na certidão de óbito, além de relatório técnico confirmando a ausência de provas contundentes sobre eventual separação de fato.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão de id. 56751355 (dos autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação judicial para concessão de pensão por morte com liminar de antecipação da tutela satisfatória” ajuizada contra ele por
CONSUELO APARECIDA MACHADO VILHAGRA
,
deferiu a tutela de urgência para “determinar que o requerido implemente em favor da autora benefício de pensão por morte pelo passamento de seu companheiro, Sr. Carlos Alberto Ribeiro Vilhagra, observando os demais requisitos legais, até ulterior manifestação deste Juízo”.

Em suas razões (id 11982370), sustenta a parte recorrente, em síntese que: (i) a decisão agravada desconsiderou a separação de fato do casal, que é um requisito essencial para análise do direito à pensão por morte; (ii) a separação de fato, mesmo durante a coabitação, é causa de perda da qualidade de dependente para fins de concessão de pensão por morte.

Por meio da decisão de id.12004593 indeferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 12502898.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 12004593).

É o breve relatório.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001295-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CONSUELO APARECIDA MACHADO VILHAGRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão de id. 56751355 (dos autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação judicial para concessão de pensão por morte com liminar de antecipação da tutela satisfatória” ajuizada contra ele por
CONSUELO APARECIDA MACHADO VILHAGRA
,
deferiu a tutela de urgência para “determinar que o requerido implemente em favor da autora benefício de pensão por morte pelo passamento de seu companheiro, Sr. Carlos Alberto Ribeiro Vilhagra, observando os demais requisitos legais, até ulterior manifestação deste Juízo”.

Em suas razões (id 11982370), sustenta a parte recorrente, em síntese que: (i) a decisão agravada desconsiderou a separação de fato do casal, que é um requisito essencial para análise do direito à pensão por morte; (ii) a separação de fato, mesmo durante a coabitação, é causa de perda da qualidade de dependente para fins de concessão de pensão por morte.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Seguindo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, por aplicação do princípio do Tempus Regit Actum.

Dessa forma, deve ser observada a Lei Estadual Complementar nº 282/2004, que regulamentou a questão dos dependentes, posto que era a legislação que vigorava à época do óbito que foi em 09/01/2023. Assim, dispõe que:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida
, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009).

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 572/2010).

[...]

Art. 6º
Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

[...]

II - quanto ao dependente:

a)
em relação ao cônjuge, pela separação fática, judicial, extrajudicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Tal diploma normativo prevê a concessão da pensão por morte ao companheiro/cônjuge que comprove tal condição com o de cujus, sendo presumida a dependência econômica. E, ainda dispõe que a separação fática é causa de perda da qualidade de dependente para fins de concessão de pensão por morte.

Dito isso, no caso em análise, ao menos em exame de cognição sumária, os documentos colacionados pela autora são suficientes para a comprovação de que até a data do falecimento do sr. Carlos, eles foram casados por 25 anos (id. 55070709 dos autos originários) e, inclusive, consta na certidão de óbito que “o falecido era casado com Consuêlo Aparecida Machado Villhagra” (id. 55070711 dos autos originários).

Além do mais, no parecer emitido por técnico do requerido, consta que na visita in loco apurou-se que “a Da. Consuelo é conhecida, no Bairro onde reside, como a ‘viúva’ do ex-segurado Sr. Carlos Alberto’” e que “não há provas robustas acerca da ‘separação de fato’”, resultado na opinião técnica pelo deferimento do benefício (id. 55070720 dos autos originários).

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos nesse momento processual, que a manutenção da pensão por morte em favor da agravada é medida que se faz necessária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)